Tribunal: TJDFT
Processo: 0703054-16.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703054-16.2018.8.07.0006 RECORRENTES: FERNANDO AUGUSTO DE OLIVEIRA, RAFAEL AUGUSTO LUISI DE OLIVEIRA RECORRIDO: AMELIA AMORIM DE VASCONCELOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS APÓS QUITAÇÃO TOTAL DO FINANCIAMENTO. NÃO OBSERVADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO. 1 – Tem-se, na espécie, que as partes formalizaram acordo verbal de compra e venda do veículo, consistente no pagamento pelos réus ao apelado do valor correspondente ao ágio do veículo e na responsabilização pela quitação das demais parcelas referentes ao financiamento. 1.1 – Além disso, estabeleceu-se que o veículo somente poderia ser transferido a terceiros após a quitação do total do financiamento. 2 – Destarte, apesar dos apelantes sustentarem a regular observância aos termos do acordo entabulado com a parte apelada, o que afastaria o nexo de causalidade entre o dano alegado e a conduta dos recorrentes, os documentos colacionados aos autos comprovam, de forma robusta, o descumprimento contratual por parte dos apelantes. 3 - À toda evidência, conclui-se que os apelantes não se desincumbiram do seu ônus processual de demonstrar o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, conforme preconiza o artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 4 – Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, recurso desprovido. Sentença mantida. Os recorrentes, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustentam sua ilegitimidade passiva e também o cabimento dos benefícios da justiça gratuita requeridos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial, seja ele interposto pela alínea "a" ou pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige, necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que se entende por contrariado, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do STF” (AgRg no AREsp 1773624/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 4/5/2021). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto.” (AgInt no AREsp 1773664/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 6/4/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010